Tribunal: TJDFT
Processo: 0711199-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIDO. ABONOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO EM EXECUÇÃO COLETIVA DETERMINANDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS EXEQUENTES. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. CAUSA INTERRUPTIVA CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em ação de cumprimento individual de sentença originária de ação coletiva. 1.1. O exequente suscita preliminar de nulidade do julgado, por ausência de fundamentação, e no mérito requer seja afastada a prescrição com o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito. 1.2. Em contrarrazões, o executado defende o não conhecimento do apelo, por violação ao princípio da dialeticidade, bem como a suspensão do processo enquanto pendente julgamento do mérito do Resp. no 1.774.204/RS pelo STJ (tema 1033).
2. Da inadmissibilidade recursal - afastada. 2.1. Em que pesem as alegações do recorrido, o apelante expôs de forma clara os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença. 2.2. No caso, resta evidente a irresignação do autor quanto a sentença de improcedência, apontado, como necessidade de reforma do julgado, que efetivamente esteve representado na execução coletiva proposta pelo sindicato da categoria, fato que renovaria o lapso prescricional para promover a presente execução individual.
3. Da nulidade na sentença – afastada. 3.1. O inciso IV do §1o do art. 489 do CPC dispõe que a decisão judicial somente será considerada não fundamentada quando deixar de enfrentar os argumentos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3.2. No caso em exame, a sentença se pronunciou e expôs de forma clara ao entender que o apelante deixou de comprovar que estava representado pelo sindicato da categoria no autos da execução coletiva ajuizada pelo ente, de modo que o lapso prescricional da presente execução individual não havia sido interrompido, reconhecendo a prescrição do feito. 3.3. Não prospera a alegada ausência de fundamentação quanto à tese defendida pelo apelante, já que o magistrado declarou as suas razões de forma clara a permitir a compreensão do que foi deliberado, ainda que de maneira sucinta e contrária a posição do apelante.
4. Da suspensão do feito - afastada. 4.1. A matéria tratada nos autos do Resp. no 1.774.204/RS, que originou a sua afetação ao julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos, está vinculada às demandas de natureza de direito privado, originária da relação de consumo na qual o consumidor pleiteia o recebimento de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança cujo direito foi reconhecido em ação coletiva. 4.2. Desta feita, não comporta a suspensão pleiteada na hipótese em apreço, onde se aprecia a relação jurídica de direito público-administrativo, decorrente do vínculo estatutário entre o exequente e o devedor, cuja pretensão está relacionada ao recebimento de indenização por perdas e danos originados de conversão em pecúnia de abonos de assiduidade não usufruídos.
5. No caso em análise, inexiste dúvida acerca da representação processual do apelante nos autos da execução coletiva promovida pelo sindicato da categoria, notadamente porque o Ente Público admite e especifica o valor devido ao apelante naquele feito, apontando inclusive o montante a que faria jus.
6. Para a execução das dívidas passivas do DF aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto Lei 20.910/1932. 6.1. Em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Resp. 1.388.000/PR (tema 877) e orientado pela Súmula n° 383 do STF, o ajuizamento da ação de execução coletiva interrompe o prazo prescricional para a execução individual, reiniciando a contagem pela metade com o trânsito em julgado do último ato processual da causa interruptiva. 6.2. Precedente: "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019)
7. Na hipótese em apreço, o sindicato deu início à execução coletiva em 25/04/2016, antes do transcurso do prazo de cinco anos. 7.1. A contagem do prazo prescricional para propor a execução individual pelo interessado foi reiniciada a partir do último ato processual da causa interruptiva, ou seja, com o trânsito em julgado da decisão que extinguiu a execução coletiva proposta pelo sindicato da categoria, verificada em 11/04/2018 com o arquivamento definitivo do feito. 7.2. Tendo o exequente ajuizado a presente execução individual em 07/11/2019, a pretensão executória fundada na ação coletiva não está prescrita, consoante entendimento firmado pelo STJ (tema 877) e orientado pelo enunciado da Súmula n° 383 do STF. 7.3. Precedente: “Extinto este processo de forma prematura sem a satisfação dos credores, a partir do trânsito em julgado dessa sentença recomeça a fluir o prazo prescricional, pela metade, para o que se inicie o cumprimento de sentença individual. (...) No caso analisado, a servidora ajuizou o cumprimento de sentença individual antes de transcorrido o prazo de dois anos e meio, contados da sentença que determinou o ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo. Não há, pois, que se falar em prescrição.” (07067309620198070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 28/12/2019.)
8. Recurso provido.